Tribunal: TJDFT
Processo: 0017187-59.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0017187-59.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE ANES PEREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente a fim de que se manifeste, no prazo de trinta dias (artigo 218, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil), acerca do cumprimento da obrigação noticiado pelos Executados no ID 12871022. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator